Tribunal: TJDFT
Processo: 0733610-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO AUTORES COM A CONDENAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. ADOÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DA PRIMEIRA FASE. INDISCUTIBILIDADE. COISA JULGADA FORMAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. A competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais não abrange toda e qualquer demanda de natureza empresarial, mas somente aquelas expressamente arroladas pelo art. 2° da Resolução 23/2010 do Tribunal Pleno, que incluem, entre outras, dissolução total ou parcial e a liquidação de sociedades, exclusão de sócios e a apuração de haveres. No entanto, como na presente lide pretende-se apenas obter a prestação das contas, que não teriam sido devidamente apresentadas pelo sócio-réu, competência que deve ser atribuída a Vara Cível. Preliminar rejeitada.
2. Não há que se falar em julgamento extra petita ou em violação ao princípio da congruência (art. 492 do CPC) diante da correlação entre a pretensão formulada na inicial e o provimento jurisdicional que foi concedido em sentença: requerida a prestação de contas, o laudo pericial foi homologado em sentença, condenado o réu a ressarcir valores aos autores. 2.1. “Na ação de exigir contas, há duas fases, sendo a primeira para se discutir o dever de prestação de contas e a segunda para avaliar a correção das contas apresentadas, cabendo ao juiz, neste momento, perquirir sobre a existência (ou não) de saldo proveniente das contas prestadas. 2. A lei processual civil faculta ao juiz, diante da importância da lisura das contas apresentadas, já que, em havendo saldo, a sentença constituirá título executivo judicial, determinar, de ofício, a realização de exame pericial, a fim de evitar, inclusive, o indesejável enriquecimento sem causa.”(TJDFT. Acórdão 1222969, 07047157920178070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Como regra, documentos devem ser juntados aos autos com a petição inicial (no caso do autor) ou com a resposta (no caso do réu). O artigo 435 do CPC[1], contudo, prevê exceções “(..) desde que não sejam indispensáveis à apreciação da demanda, observe-se o princípio do contraditório e, ainda, esteja ausente a má-fé.” (..)” (AgRg no REsp n. 1.500.181/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/10/2015, DJe de 26/10/2015.). 3.1. No caso, além de não se vislumbrar má-fé do réu/apelante na juntada de documentos em sede recursal, o contraditório foi observado, tendo os autores se manifestado em contrarrazões. A documentação acostada mostra-se como reforço de argumentação, desnecessário o desentranhamento.
4. No caso, o laudo pericial foi claro na conclusão de que a prestação de contas não foi realizada de forma regular, existindo inclusive receitas sem escrituras. Assim houve prejuízo financeiro dos autores a serem reparados. 4.1. O réu/apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (art. 373 CPC), ou seja, não demonstrou a regularidade na prestação de contas como sócio da empresa.
5. O princípio do “in dubio pro reo” é utilizado no Processo Penal, não na seara cível, conforme interpretação da regra prescrita no artigo 386, II, CPP.
6. Igualmente insubsistente a alegação do autor/apelante de que não agiu na condução da empresa sozinho: pela sentença de primeira fase, julgado procedente o pedido formulado pelo autores para declarar o dever do réu de prestar contas relativas a sua exclusiva administração da empresa, matéria indiscutível nesta sede recursal em razão da coisa julgada formal.
7. Má-fé processual não pode ser presumida: exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma do art.80 do CPC.
8. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e desprovido.

[1] Art. 435, CPC. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o .